Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 186229550, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0716785-94.2018.8.07.0001, proposta em face de IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME, ITALO COLARES DE ARAUJO e THAIS DE CARVALHO BORGES (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelo sistema SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58131636), sustenta, em síntese, que, após esgotar todas as diligências típicas e constatar a ausência de bens e movimentações financeiras do agravado/executado, tornou-se evidente a possibilidade de ocultação de bens e recursos e que, diante disso, solicitou a pesquisa patrimonial via sistema conveniado SNIPER, que foi indeferida pelo juízo de origem. Argumenta que o sistema SNIPER traz uma série de benefícios às partes e ao próprio juízo, diante do fato de que o uso da ferramenta não traz custos adicionais aos tribunais, nem exige investimentos para adequação do sistema a cada local e que, com isso, a utilização se torna mais simples e as partes do processo são beneficiadas, já que as medidas adotadas no decorrer da ação podem envolver a necessidade de recolher custas. Defende que não é dado ao Juízo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte de Justiça. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER em desfavor do agravado e, no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER, mesmo já realizadas pesquisas patrimoniais, sem exaurimento do banco de dados do novo sistema. Preparo (ID 58131639). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER em desfavor do agravado/executado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.